Tribunal: TJES
Processo: 5009414-98.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2024-10-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009414-98.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO DAYCOVAL S/A

AGRAVADO: ROSIMERI DA CRUZ

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA. TUTELA DE URGÊNCIA. PRESENÇA DOS REQUISITOS. SUSPENSÃO DOS DESCONTOS REALIZADOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DA RECORRIDA E ABSTENÇÃO DE INCLUSÃO DA RECORRIDA EM ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. MULTA DIÁRIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Os documentos apresentados pela instituição financeira agravante, por si só,
não comprovam o consentimento da consumidora. A apresentação da selfie da recorrida
não demonstra sua intenção de contratar o empréstimo consignado, principalmente diante da afirmação constante da inicial de que “
recebeu uma mensagem telefônica dizendo que era do INSS, e que tendo em vista a necessidade da mesma fazer a PROVA DE VIDA, junto à Autarquia Federal, pois caso contrário seu benefício previdenciário seria bloqueado. A Autora deveria enviar uma SELFIE naquele instante, e assim ocorreu.”.
Nesta fase processual, tais fatos levam a crer que a utilização dos documentos da recorrida perante o banco pode ser fruto de fraude, sendo necessária a completa a instrução probatória para elucidação do caso. Soma-se a isso a existência do perigo da demora, consubstanciado nos descontos mensais nos proventos do agravada, em razão de empréstimo que afirma não haver contraído.

2. Quanto à multa, deve ser mantida, pois sua incidência foi direcionada tanto à determinação de abstenção dos descontos mensais no benefício previdenciário da autora, quanto à determinação de abstenção de inclusão do nome da ora agravada em órgão de proteção ao crédito, o que afasta a possibilidade de ser fixada de forma mensal.

3
. Recurso conhecido e não provido.

Vitória, 14 de outubro de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento nº 5009414-98.2024.8.08.0000

Agravante: Banco Daycoval S/A

Agravada: Rosimeri da Cruz

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Banco Daycoval S/A contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara de Baixo Guandu nos autos da ação de obrigação de fazer c/c indenizatória ajuizada por Rosimeri da Cruz, que deferiu o pedido de tutela de urgência
, “a fim de determinar que o requerido se abstenha de descontar quaisquer valores do benefício previdenciário da autora, bem como se abstenha de incluir o nome da autora em órgão de proteção ao crédito, tais como PROCON, SERASA e SISBACEN, sob pena de multa diária, que ora fixo em R$ 500,00 (quinhentos reais), até o limite de R$ 10.000,00 (dez mil reais).”.

Em suas razões recursais o agravante sustenta, em síntese que (a) a documentação que é acostada revela de forma inequívoca a livre contratação do empréstimo consignado pela agravada; (b) não há verossimilhança na alegação de que ele tenha concorrido para eventual fraude cometida após a formalização do empréstimo consignado, não podendo esta instituição financeira responder por eventuais falhas cometidas por terceiros e pelo próprio autor; (c) a formalização do negócio se deu de forma digital, via portal eletrônico, após a própria parte autora preferir a realização do negócio desta forma; (d) o contrato foi celebrado mediante assinatura eletrônica, lastreada por fotografia (selfie) e informações de geolocalização (dentre as demais comprovações de se tratar da própria parte autora); (e) está evidente a desproporcionalidade da multa arbitrada pelo magistrado, devendo ao menos ser fixada de forma mensal. Por fim, pugnou pela atribuição de efeito suspensivo ao recurso.

Decisão indeferindo o pedido de efeito suspensivo. (id. nº 9166278)

Contrarrazões não apresentadas.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, 23 de setembro de 2024.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, insurge-se o recorrente contra decisão proferida nos
autos da da ação de obrigação de fazer c/c indenizatória ajuizada por Rosimeri da Cruz, que deferiu o pedido de tutela de urgência
, “a fim de determinar que o requerido se abstenha de descontar quaisquer valores do benefício previdenciário da autora, bem como se abstenha de incluir o nome da autora em órgão de proteção ao crédito, tais como PROCON, SERASA e SISBACEN, sob pena de multa diária, que ora fixo em R$ 500,00 (quinhentos reais), até o limite de R$ 10.000,00 (dez mil reais).”.

Em reapreciação dos autos, não vejo como possa me afastar dos fundamentos lançados na decisão inicial constante no id nº 9166278.

Conforme já decidido por esta Corte,
“O uso fraudulento de documentos tem sido cada vez mais frequente, devendo as instituições bancárias cercar-se de cuidados necessários e redobrar a atenção para evitar esse tipo de fraude que, caso vier a ocorrer, responderá pelos prejuízos causados a terceiros em virtude do risco que assume ao firmar os negócios jurídicos”
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 038199001165, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator Substituto: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 06/10/2020, Data da Publicação no Diário: 20/01/2021).

Nesta fase embrionária da demanda deve prevalecer a tese invocada pela recorrida afeta à não contratação do empréstimo consignado impugnado, especialmente diante da impossibilidade de fazer prova de fato negativo, aliada ao depósito judicial da quantia objeto do empréstimo e do teor do Boletim de Ocorrência lavrado pela agravada.

Os documentos apresentados pela instituição financeira agravante, por si só,
não comprovam o consentimento da consumidora. A apresentação da selfie da recorrida
não demonstra sua intenção de contratar o empréstimo consignado, principalmente diante da afirmação constante da inicial de que “
recebeu uma mensagem telefônica dizendo que era do INSS, e que tendo em vista a necessidade da mesma fazer a PROVA DE VIDA, junto à Autarquia Federal, pois caso contrário seu benefício previdenciário seria bloqueado. A Autora deveria enviar uma SELFIE naquele instante, e assim ocorreu.”.
Nesta fase processual, tais fatos levam a crer que a utilização dos documentos da recorrida perante o banco pode ser fruto de fraude, sendo necessária a completa a instrução probatória para elucidação do caso.

Soma-se a isso a existência do perigo da demora, consubstanciado nos descontos mensais nos proventos do agravada, em razão de empréstimo que afirma não haver contraído.

Quanto à multa, deve ser mantida, pois sua incidência foi direcionada tanto à determinação de abstenção dos descontos mensais no benefício previdenciário da autora, quanto à determinação de abstenção de inclusão do nome da ora agravada em órgão de proteção ao crédito, o que afasta a possibilidade de ser fixada de forma mensal.

Por tais razões,
conheço do recurso e nego-lhe provimento
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão 14/10 a 18/10/2024

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior: acompanho a relatoria.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 14.10.2024

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.